Tribunal: STF
Processo: RE 72910
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-02-09
Data de publicação: 1972-02-09

Ementa:
COMPETÊNCIA. O PRECEITO NOVO SOBRE COMPETÊNCIA APLICA SE
IMEDIATAMENTE, SALVO SE ANTES FOI PROFERIDA SENTENÇA FINAL, CASO EM
QUE, NA SEGUNDA INSTÂNCIA, CONTINUA COMPETENTE O TRIBUNAL A QUEM
CABIA CONHECER DOS RECURSOS CONTRA AQUELA SENTENÇA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.